Tribunal: TJSP
Processo: 1066548-59.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Síndrome do manguito rotador – Nexo concausal estabelecido nos autos – Conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário – Admissibilidade – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Recurso improvido.